Tribunal: TJMT
Processo: 1007516-02.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007516-02.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO JERONIMO FRANCO BUENO - CPF: 423.806.828-95 (RECORRIDO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), HENRIQUE MARTINS SOUZA - CPF: 032.570.901-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1007516-02.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

Recorrido (s): BRUNO JERONIMO FRANCO BUENO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM ACÚMULO DE CONSUMO – PAGAMENTO A MENOR NOS MESES ANTERIORES – VALOR COBRADO DENTRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra diversas faturas emitidas pela reclamada, alegando estarem em valor excessivo.

Entretanto, foi demonstrado a cobrança a menor nos meses anteriores, sendo correto o procedimento adotado pela concessionária, não havendo se falar em cobrança indevida, devolução de valores ou dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:

I-
A condenação da Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação válida.

II-
Ratificar a liminar concedida com o reconhecimento da inexistência de débito da fatura do mês de outubro/2021, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de
R$ 1.007,14 (hum mil e sete reais e quatorze centavos), bem como o seu cancelamento no sistema operacional, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) a contar da data do trânsito em julgado da presente sentença.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e alternativamente a redução da condenação por danos morais.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em resumo, o Recorrido aduz na inicial que se mudou para o imóvel em junho de 2021 e que estaria em viagem, juntamente com sua esposa, até outubro de 2021, o que justifica o baixo consumo apurado no imóvel.

Discorda da fatura no mês de outubro, no valor de R$1.007,14 (mil cento e vinte e três reais e treze centavos). Em razão da reclamação administrativa no PROCON, foi realizado vistoria e troca do medidor em dezembro de 2021. O medidor antigo passou por perícia do IPEN, sendo aprovado.

Ocorre que o Recorrido também discorda das faturas subsequentes, nos valores de R$ 404,73 (quatrocentos e quatro reais e setenta e três centavos), R$4 89,11 (quatrocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), R$ 331,62 (trezentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) e R$ 373,98 (trezentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), relativas aos meses de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, respectivamente.

Em sua defesa, a recorrente alegou que nos meses de junho a setembro de 2021 fora cobrado apenas p custo de disponibilidade de 50 kWh, ou seja, o “mínimo” da fase. Assim, no mês de outubro houve um acúmulo de consumo dos meses anteriores. Posteriormente, o consumo foi normalizado, mantendo valores parecidos, sem alterações. Vejamos o histórico de consumo:

Dessa forma, a fatura de outubro de 2021 não está destoante do consumo reconhecido pelo próprio consumidor.

Já em relação a faturas posteriores, entendo que as cobranças também são devidas.

Em sentença, o juízo
a quo
declarou a inexigibilidade da fatura de outubro de 2021, bem como impôs condenação por dano moral.

Em análise ao conjunto probatório, observo que as faturas estão dentro da média de consumo, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Concessionária, o que implica na reforma da sentença.

Quanto ao dano moral, resta o mesmo afastado, posto que os débitos são devidos e não ocorreu corte no fornecimento ou negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, os débitos discutidos são devidos, não sendo cabível seu cancelamento ou condenação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022